Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701775-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CESAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0749370-18.2022.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recebo a inicial. Relata a autora que recebeu uma cobrança por parte da Administração Pública, no valor de R$ 5.697,16 (cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), relativa ao salário do mês de fevereiro de 2020 (21 dias) e suas respectivas gratificações, supostamente recebidos de forma indevida. Alega que recebeu o valor de boa-fé, de forma que o equívoco no pagamento, se houve, adveio da própria Administração. Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja determinado ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque e que impeça a inclusão do seu nome em dívida ativa. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva da parte requerida. É bom destacar que a autora assinou um termo concordando com a cobrança do valor em questão, como afirmado na própria petição inicial e comprovado nos autos. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. I. Na via do agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que “não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo a parte autora de condições para compreender eventual recebimento a maior, em outras palavras, o alegado recebimento superior ao devido não era perceptível pelo servidor”. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Agravante. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 39925130). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência. A agravante narra que o desconto se refere a valores que a servidora teria recebido indevidamente, a título de Licença de Interesse Próprio – LIP. O julgamento do presente recurso impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que o agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito